Tribunal: STF
Processo: MS 22455
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança, contra ato imputado ao
Presidente do Tribunal de Contas da União. Ato administrativo que
determinou a suspensão de pagamento de horas extras incorporadas ao
salários dos impetrantes, por decisão do TCU. 2. Entendimento
assente no Tribunal de Contas deflui da aplicação de preceitos
atinentes à limitação que as normas administrativas impõem à
incidência da legislação trabalhista sobre os servidores públicos
regidos pela CLT, à época em que tal situação podia configurar-se.
3. Entendimento no sentido de que não é possível a coexistência das
vantagens dos dois regimes funcionais. Ao ensejo da transferência do
impetrante para o sistema estatutário, ut Lei n.º 8.112/90, há de
ter o regime próprio desta Lei, ressalvada, tão-só, a
irredutibilidade dos salários. 4. Mandado de segurança indeferido.